Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026842-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA - CPF: 976.706.341-20 (APELANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA - CPF: 976.706.341-20 (APELADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. contrato de empréstimo pessoal não consignado. juros remuneratórios. alegação de abusividade. inocorrência. taxa pactuada que se insere dentro do padrão praticado por instituições financeiras do mesmo segmento. sentença reformada. improcedência do pedido inicial. repetição dobrada do indébito. impossibilidade. ausência de má-fé. descaracterização da mora. inviabilidade. apelo do banco provido. recurso da autora improvido.

I – Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos de forma independente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos revisionais para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, determinar o recálculo das parcelas, afastar a multa moratória e condenar a instituição financeira à restituição dobrada do alegado indébito.

II – Questão em discussão

Discute-se: (a) a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado; (b) a possibilidade de limitação judicial da taxa às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central; (c) a consequente descaracterização da mora e a repetição em dobro dos valores cobrados; e (d) a fixação dos honorários sucumbenciais.

III – Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios convencionada ainda que superior à média aritmética geral do mercado, insere-se dentro do padrão praticado por instituições financeiras que atuam especificamente no nicho de crédito pessoal de alto risco. A jurisprudência do STJ orienta que a simples superação da média de mercado não implica abusividade, devendo ser demonstrada discrepância significativa e capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu. Afastada a abusividade dos encargos da normalidade, inexiste fundamento para descaracterização da mora ou restituição dobrada, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé. A sentença, portanto, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O apelo da autora, fundado exclusivamente na premissa da abusividade, igualmente não merece acolhimento. Honorários invertidos, com majoração recursal (art. 85, §11, CPC).

IV – Dispositivo

Recurso da instituição financeira conhecido e provido, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Recurso da consumidora conhecido e improvido. Inversão do ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da AJG.

Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado não é abusiva quando compatível com o risco da operação e com as práticas de mercado do mesmo segmento da instituição financeira, sendo insuficiente, para fins de limitação judicial, a mera superação da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 42, parágrafo único; 51, §1o

Código Civil,
arts
. 85, §§ 2o e 11; 98, §3o

Súmula 596 STF/STJ (conforme contexto do voto)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Segunda Seção, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008

STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.091.431/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/11/2017

STJ, Terceira Turma,
AgRg
no Ag 1.354.547/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 06/03/2012

STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2.608.935/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04/11/2024

TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, ED no 1004256-83.2021.8.11.0055, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28/02/2023

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, de maneira independente, por ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA e por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal” (Proc. no 1002520-24.2023.8.11.0002), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Cf. Id. no 323038057).

Segundo delineado na sentença, o magistrado de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, determinando a sua substituição pelo índice médio de mercado divulgado pelo Banco Central para operações de empréstimo pessoal não consignado, fixando em 5.40% ao mês e 88.01% ao ano. Determinou, por conseguinte, a revisão do saldo devedor, o recálculo das parcelas e eventual restituição dobrada dos valores pagos a maior, além de afastar a multa moratória aplicada no período de inadimplência. Estabeleceu, ainda, honorários sucumbenciais em favor dos patronos da autora no percentual de 15% sobre o proveito econômico, qualificado pelo magistrado como baixo.

Irresignada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação alegando que, reconhecida a abusividade dos encargos da normalidade contratual, deveria o Juízo ter afastado não apenas a multa moratória, mas também todos os encargos decorrentes do período de inadimplência, à luz da Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. Além disso, sustenta que o proveito econômico é irrisório e não pode servir de base de cálculo para honorários, impondo-se a adoção do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação de verba em valor fixo e por apreciação equitativa (Cf. Id. no 323038058).

Por sua vez, a ré/apelante CREFISA S.A. interpõe recurso de apelação próprio, no qual sustenta, em síntese, que a taxa de juros pactuada reflete o risco da operação, típica do segmento de crédito pessoal não consignado, e que não se distancia significativamente da prática usual de instituições congêneres. Argumenta que não houve demonstração de discrepância relevante entre a taxa ajustada e a média de mercado, sendo indevida a intervenção judicial. Ao final, requer a improcedência da demanda revisional (Cf. Id. no 323038060).

A autora/apelante
ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA
apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso apelante/réu (cf. Id. no 323038079).

O apelante
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos de forma recíproca por ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA e por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos dirigidos contra a sentença que, acolhendo parcialmente o pleito revisional, reconheceu abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, determinando sua limitação à taxa média de mercado e decretando, ainda, a descaracterização parcial da mora contratual, com condenação da instituição financeira à repetição dobrada do indébito.

No tocante ao recurso interposto pela Crefisa, importa consignar que a sentença baseou sua conclusão de abusividade em comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem, no entanto, promover a necessária distinção entre as diferentes modalidades de crédito pessoal que compõem tais índices.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão
sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1091431/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS – relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado (renovação/refinanciamento), da modalidade da operação bancária (crédito pessoal -
não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro, isto é, que “
atividade da Crefisa é focada na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos de baixa renda e com histórico de restrição de crédito
”, a
taxa de juros remuneratórios pactuada em 19.85% a
o mês não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no site do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-08
),

de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m., está dentro da média praticada no mercado.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – ED no 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Diante disso, deve ser reconhecido que a taxa de juros remuneratórios é válida e eficaz, não havendo razão jurídica para a limitação imposta em primeiro grau. E, afastada a premissa da abusividade, naturalmente tombam todas as consequências jurídicas dela derivadas.

No que se refere à descaracterização da mora — ponto central sustentado pela autora em seu apelo — importa salientar que a jurisprudência utilizada no modelo indica que apenas a constatação de abusividade nos encargos da normalidade, quando efetivamente comprovada, poderia repercutir na configuração da mora contratual.

Entretanto, afastada a abusividade, não subsiste fundamento para qualquer relativização da mora, seja parcial ou integral.

A sentença, além de partir de premissa equivocada, reconheceu apenas o afastamento da multa, o que gerou descontentamento da autora.

Contudo, uma vez reconhecida a validade integral do pacto contratual, inclusive quanto aos juros remuneratórios, não há espaço para afastar multa, juros de mora ou quaisquer encargos de inadimplência.

Igualmente, não há campo para acolher a pretensão de repetição dobrada do indébito. Como previsto no modelo, a penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não ocorreu.

Ao contrário, a instituição financeira apenas aplicou cláusulas contratuais válidas, cuja legalidade permaneceu incontroversa à luz da orientação jurisprudencial. A restituição dobrada, portanto, não se justifica.

Quanto ao apelo da autora, também não subsiste qualquer fundamento jurídico apto a autorizar o acolhimento de suas pretensões. Sua argumentação está integralmente baseada na premissa — agora superada — de que a taxa de juros era abusiva. Por consequência, todos os pedidos derivados da tese de abusividade não encontram suporte, seja no plano legal, seja no plano jurisprudencial.

Por fim, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a improcedência integral do pedido formulado na inicial impõe a inversão total da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em favor da instituição financeira.

Em sede recursal, é necessária também a incidência do art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários pela atuação em segundo grau, assim como estabelecido no modelo de referência.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos
.

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
para

reformar integralmente a sentença

e

julgar improcedentes todos os pedidos revisionais deduzidos na inicial
.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ALINE GRACIELE TOSCARO DA SILVEIRA.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa
por força da concessão da AJG
à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026